Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707403-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: YURI DE ANDRADE VOGES RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por YURI DE ANDRADE VOGES, diante do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento de embargos de declaração opostos na ação de indenização por danos materiais e morais (processo no 0756953-59.2019.8.07.0016), proposta em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S/A. De acordo com o reclamante, o entendimento da 2a Turma Recursal contraria precedentes do STJ (Recursos Especiais no 1.699.780/SP e 1.595.731/RO). Em resumo, afirma que adquiriu da TAM duas passagens aéreas, trechos: ida e volta, para a cidade de Porto Alegre. Diz que a passagem de ida estava agendada para o dia 11/07/19, às 06h45, e chegada ao destino, às 09h20. O retorno foi agendado para o dia 15/07/19, às 11h00, com conexão em São Paulo, às 15h50, e chegada em Brasília, às 17h45. Alega que no dia marcado para o embarque do voo da ida não conseguiu embarcar, por motivo de força maior. Informa que no dia 15/07/19, data planejada para o retorno, o voo aparecia como confirmado, contudo, não obteve êxito na realização do check-in, sendo informado do cancelamento automático e unilateral pela requerida de seu bilhete aéreo em virtude de não ter comparecido no voo de ida. Narra ter tentado de diversas formas explicar o ocorrido e resolver o problema de forma amigável, mas as tentativas foram frustradas. Sustenta que para que pudesse embarcar no voo da volta foi necessário efetuar o pagamento de uma multa, no valor de R$ 300,00. Aduz inexistirem informações claras e precisas quanto ao cancelamento em caso de não comparecimento no voo de ida. Assevera que em nenhum momento a ré lhe ofertou qualquer ajuda, mesmo tendo plena ciência dos transtornos que lhe estava causando. Explana que o juízo de origem proferiu sentença nos autos entendendo pela aplicação da Resolução no 400/16 da ANAC, pois não constaria dos autos evidências de que o autor, ora reclamante, teria manifestado seu interesse na utilização do trecho de volta, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de recurso inominado, a 2a Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal deu parcial provimento ao seu recurso reformando a sentença, sob a fundamentação de “que em se tratando de contrato de adesão, a ausência de destaque acerca das cláusulas limitativas de direitos do consumidor configura afronta ao princípio da transparência, previsto no art. 4o do CDC, tornando-as, por tal razão, abusivas e, consequentemente, nulas de pleno direito, com fulcro no art. 51, XV, do CDC”. Quanto aos danos morais o colegiado teria mantido a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que “o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação”. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão. Defende que o acórdão recorrido, ao decotar a indenização referente aos danos morais, sob a fundamentação de que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade, foi contraditório, uma vez que restou pacificado pelo STJ (nos Recursos Especiais no 1.699.780/SP e 1.595.731/RO) o entendimento de que é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente. Alega ser notório nos autos que a conduta ilícita cometida pela parte ré lhe gerou grande abalo moral e psíquico. Tal conduta desrespeitosa e abusiva é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, sendo devida a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Argumenta que na espécie, não bastasse o cancelamento unilateral do voo previamente adquirido, a TAM efetuou cobrança indevida de multa para que ele pudesse embarcar no seu voo de volta, o que configura uma situação de extrema vulnerabilidade perante a empresa aérea. É o relatório. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” – g.n. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de julgamentos isolados que sejam favoráveis à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que entendeu pela inexistência de contradição no julgamento do dano moral, em recurso inominado, referente ao caso narrado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (no 0756953-59.2019.8.07.0016). Foi dito que o acórdão foi expresso quanto ao fato de que a parte autora não comprovou ter sofrido danos à sua honra e imagem em virtude da cobrança da taxa de remarcação de passagem aérea, concluindo pela inexistência dos danos morais no caso. Ou seja, não haveria irregularidades nos autos a merecerem reforma (ID 24003972 – pág. 49/51). A reclamação veio embasada nos seguintes julgados do STJ REsp 1.699.780/SP e 1.595.731/RO. Não obstante os fundamentos do reclamante, a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “O termo ‘precedentes’ empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo.” (20160020290484RCL, Relator: Fernando Habibe, Câmara de Uniformização, DJE 22/11/2016) – g.n. Outro não é o entendimento do próprio STJ sobre a matéria: “2. De acordo com o art. 988, IV, do CPC/2015, a jurisprudência a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação na hipótese em exame é aquela proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. Levando em consideração que o acórdão reclamado, oriundo de turma recursal de juizado especial, revisou a multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer, possível a qualquer tempo, sem que configure vulneração à coisa julgada, na linha da jurisprudência desta Corte, afigura-se inviável o processamento do presente feito. 4. Ainda que se tomasse como base a Resolução n. 12/2009, revogada pela Emenda Regimental n. 22/2016, melhor sorte não contemplaria a reclamante, porquanto o descompasso da decisão impugnada deveria se dar em relação a entendimento desta Corte consubstanciado em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C).” (AgInt na Rcl 30.988/BA, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, DJe 12/09/2016) – g.n. Portanto, a reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. Colaciono, por oportuno, a seguinte lição doutrinária: “(...) a reclamação é o remédio processual adequado para combater os casos de desrespeito à autoridade do Tribunal, e no NCPC, em especial os casos de não observância de precedentes de obrigatoriedade forte previstos no art. 927, I a III”. (in Temas Essenciais do Novo CPC, coordenadores Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a ed. e-book baseada na 1a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator